Tribunal: TJPA
Processo: 0003275-39.1995.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10494 - Hipoteca
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003275-39.1995.8.14.0301

APELANTE: MARIA JOSE DE OLIVEIRA COSTA, LIGIA NAZARE DE OLIVEIRA MENDES

APELADO: DARCY FONSECA THOME, SAMIR THOME, SAMIRA THOME CALACHE, JOSE THOME JUNIOR, SORAYA THOME MAAKAROUN

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO Nº: 0003275-39.1995.8.14.0301

JUIZO DE ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL DE BELÉM

EMBARGANTES: MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA COSTA E LIGIA NAZARÉ DE OLIVEIRA MENDES

EMBARGADOS: DARCY FONSECA THOME E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Maria José de Oliveira Costa e Lígia Nazaré de Oliveira Mendes contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela parte embargante, em ação contra Darcy Fonseca Thomé e outros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Alegação de omissão na decisão embargada, especificamente quanto ao laudo emitido pelo neurologista Arnaldo Gama Rocha, em Id. 356582, pág. 23.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial, conforme art. 1.022 do CPC. No caso, não se verifica omissão quanto ao ponto levantado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conheço dos Embargos de Declaração, mas voto pela sua rejeição, confirmando integralmente o acórdão embargado. Advirto a parte embargante sobre a reiteração de pretensões protelatórias, conforme § 2º do art. 1.026 do CPC/2015.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar dos Embargos de Declaração, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pela Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

2ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado por meio do Plenário Virtual, em 10 de fevereiro de 2025.

DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO Nº: 0003275-39.1995.8.14.0301

JUIZO DE ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL DE BELÉM

EMBARGANTES: MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA COSTA E LIGIA NAZARÉ DE OLIVEIRA MENDES

EMBARGADOS: DARCY FONSECA THOME E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (Id. 16074661) opostos por
MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA COSTA e LÍGIA NAZARÉ DE OLIVEIRA MENDES

em desfavor

do Acórdão de Id. 15927908, proferido em Recurso de Apelação, conhecido e desprovido.

Em suas razões, as embargantes afirmam existir omissão no acórdão guerreado, em razão de não ter sido analisado o laudo emitido pelo neurologista Arnaldo Gama Rocha, em Id. 356582, pág. 23, a fim de atestar a incapacidade do autor da herança.

Requerem o conhecimento e acolhimento do recurso para sanar as omissões no julgado, atribuindo-lhe efeitos infringentes com a reforma do acórdão combatido ou a manifestação do juízo para fins de prequestionamento.

Contrarrazões em Id. 16197050 e Id. 16295487.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Quanto ao juízo de admissibilidade
,

vejo que os embargos de declaração opostos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer), sou pelo seu conhecimento.

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou corrigir erro material existentes na decisão embargada.

Quanto ao vício de omissão, especificamente arguido neste recurso, destaco o entendimento de Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha,
in
Curso de Direito Processual Civil – 13ª edição– Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, 251pg., acerca do seu conceito para fins de oposição de embargos:

Considera-se omissão a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes (art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte.

Ao contrário do sustentado nas razões dos presentes embargos de declaração, o acórdão ora impugnado enfrentou e afastou o argumento agitado na apelação quanto ao laudo emitido pelo neurologista Arnaldo Gama Rocha em Id. 356582, pág. 23, eis que não há data legível no presente laudo, não sendo possível usá-lo como prova para atestar a alegada incapacidade do Sr. José Thomé ao tempo dos atos praticados.

Para espancar qualquer omissão, destaco trecho em que foi examinada a questão:

(...)

Em Id. 356582, pág. 23, o Dr. Arnaldo Gama Rocha laudou que existia no Sr. José Thome “uma discreta bradicinesia e hipertrofia global assim como discreta disartria. (...) a atenção, a capacidade de raciocínio e julgamento não estavam afetadas.” contudo não há data legível no presente laudo.

Pois bem, partindo dessas provas nos autos que atestam o estado de saúde do Sr. José Thome com o diagnóstico de demência senil devido a processo de arteriosclerose cerebral, mas sem comprovação do início exato da sua incapacidade, entendo que a pretensão das apelantes não merece prosperar.

– grifo nosso.

Nesse passo, a decisão colegiada ao fundamentar a impossibilidade de utilizar o laudo como meio de prova, analisou todos os pontos da apelação, refutando, assim, a existência de qualquer omissão.

Desta feita, entendo não haver qualquer omissão apontada pelas embargantes, o que evidencia ter sido o presente recurso manejado por mero inconformismo da parte com o conteúdo da decisão que lhe foi desfavorável, na tentativa de rediscutir a matéria, sem, contudo, conseguir apontar quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC para embasá-lo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM O
REJEITO
, inclusive para efeito de pré-questionamento.

É voto.

Belém/PA,
data registrada no sistema
.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 12/02/2025